Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. ATIVO CIRCULANTE E DISPONIBILIDADE DE CAIXA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravada faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça constitui direito fundamental, assegurado pelos arts. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, sendo a gratuidade de justiça devida à parte que demonstre insuficiência de recursos, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC. Se pessoa jurídica, contudo, não incide a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, impondo-se prova efetiva da incapacidade econômica, nos termos do enunciado de Súmula 481 do STJ.
4. O simples fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz à presunção de hipossuficiência econômica, pelo que é imprescindível a comprovação inequívoca de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.
5. A documentação contábil e bancária acostada aos autos, analisada em conjunto, evidencia fluxo financeiro expressivo, disponibilidades relevantes, aplicações e créditos a receber, sem demonstração concreta de que o recolhimento das custas comprometeria a continuidade das atividades da agravante.
6. Inexistem elementos objetivos aptos a demonstrar que o pagamento das despesas processuais inviabilizaria as atividades da recorrente, razão pela qual não faz jus à gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.